Tribunal: TCU
Processo: 018.280/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Condução de processos ético-disciplinares pelo Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) envolvendo alegações de impedimento e parcialidade de conselheiros.)

Inteiro teor:
Acórdão 2354/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas em processo ético-disciplinar conduzido pelo Conselho Federal de Biomedicina (CFBM). Considerando que, em síntese, o denunciante alega que o CFBM recebeu denúncia com solicitação para instauração de processo ético-disciplinar contra os integrantes de Comissão de Intervenção anteriormente instalada, tendo ocorrido possíveis irregularidades na participação e na votação para instaurar o referido processo, por conta de impedimento em razão de interesse na matéria de determinados agentes públicos; considerando que, em razão disso, entende que essa conduta teria configurado os seguintes ilícitos civis e criminais: prevaricação (art. 319 do Código Penal); improbidade administrativa (art. 11 da Lei 8.429/92); e abuso de autoridade (art. 23, inciso II, e parágrafo único do art. 33 da Lei 13.869/2019); considerando que, apesar de os conselhos profissionais estarem sujeitos à fiscalização do TCU, é assente na jurisprudência que litígios nessas autarquias que não compreendam despesas com recursos públicos não estão inseridas em sua competência, a exemplo do seguinte trecho do voto do Ministro Bruno Dantas no Acórdão 5812/2025-TCU-Primeira Câmara : " a apreciação de possíveis atos de abuso de autoridade que não estão diretamente vinculados à gestão de recursos públicos, como seria o caso narrado, não está inserida nas competências deste Tribunal, ao qual não compete, também, atuar na revisão de atos praticados por colegiado de conselho de fiscalização do exercício profissional "; e considerando que, nesse sentido, a unidade instrutora propôs o não conhecimento desta denúncia, pois compreendeu que " não foram citados atos diretamente vinculados à gestão de recursos públicos que justificassem a atuação do TCU. Caberia ao denunciante, caso interessado, questionar judicialmente a tutela de seus interesses particulares "; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.280/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Conselho Federal de Biomedicina 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há